Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701602-58.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ INACIO CALMON, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., LUIZ INACIO CALMON D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Luiz Inácio Calmon e BBR Banco de Brasília S.A. contra sentença (ID 76662546) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos dos embargos à execução opostos por Luiz Inácio Calmon contra o BRB, acolheu parcialmente os embargos à execução e declarou a inexigibilidade da dívida e determinou a extinção da execução n. 0701572-57.2023.8.07.0006, nos termos do art. 924, III, do CPC. Em razão da sucumbência, o embargado foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 76662562), o apelante Luiz Inácio Calmon entende que o Juízo de origem deveria ter individualizado na sentença quais contratos foram atingidos pelo julgamento. Afirma que “A ausência de sua individualização expressa abre margem para interpretações ambíguas e possibilita a indevida reiteração de cobranças com base em contratos já declarados inexigíveis”. Alega que “O Juízo a quo deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais formulado pelo Apelante, não obstante a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes, mesmo diante da inexistência de dívida”. Defende ser desnecessária a comprovação de dolo do banco para que haja a condenação da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Sustenta que a sentença incorreu em contradição ao afastar a litigância de má-fé do banco, mesmo reconhecendo a inexigibilidade da dívida, pois o ajuizamento de execução fundada em contratos já readequados por decisão judicial transitada em julgado configura conduta temerária e desleal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para que sejam individualizados os contratos extintos, e para que o embargado seja condenado: (i) ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) à repetição do indébito em dobro; (iii) ao pagamento de multa por litigância de má-fé; e (iv) ao pagamento das custas e honorários advocatícios majorados. Sem preparo. Em contrarrazões (ID 76662577), o embargado/apelado, preliminarmente, pleiteia o não conhecimento da apelação interposta pelo embargante por ausência do recolhimento do preparo, bem como impugna o pedido de concessão de justiça de gratuita formulado em contrarrazões pelo embargante. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso. Em suas razões recursais, o apelante BRB aduz que a decisão judicial proferida em processo anterior, que limitou os descontos em folha de pagamento e na conta corrente do embargante, ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento), não implica na extinção da dívida exequenda ou da obrigação do embargante de pagar o saldo devedor, bem como não tem o condão de tornar os títulos executados inexigíveis. Argumenta que “A decisão que limita os descontos apenas restringe uma forma específica de cobrança, não impedindo a utilização de outros instrumentos jurídicos para a recuperação do crédito”. Defende que a interpretação do Juízo de origem, dada a decisão que limitou os descontos, distorceu o alcance da medida protetiva, transformando-a indevidamente em perdão judicial da dívida, o que ofende os princípios da boa-fé contratual e da segurança jurídica, além de incentivar o inadimplemento por parte do devedor. Acrescenta que “a ausência de comprovação de inadimplemento após a reestruturação mencionada na sentença não pode ser interpretada como prova de quitação integral da dívida. Cabe ao Embargante demonstrar, de forma inequívoca, que o saldo devedor foi integralmente pago, o que não ocorreu nos autos”. Ressalta que “A mera alegação de que descontos estão sendo realizados em sua remuneração, em decorrência da decisão judicial que limitou tais descontos a 35%, não é suficiente para comprovar a efetiva amortização do débito”. Destaca que a decisão judicial que limita os descontos busca apenas proteger a renda do devedor de um comprometimento excessivo, mas não implica na quitação automática da dívida ou impede a cobrança do saldo remanescente do débito por outros meios legais. Aponta que caberia ao embargante o ônus de comprovar o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC. Tece considerações a cerca da natureza jurídica das Cédulas de Crédito Bancário. Esclarece que “ao ajuizar a execução, buscou a satisfação do crédito remanescente, ou seja, da parcela da dívida que não pôde ser adimplida por meio dos descontos limitados”. Sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa é excessiva. Considera que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado por apreciação equitativa e com base no princípio da razoabilidade, para evitar o enriquecimento sem causa. Cita julgados em amparo aos seus argumentos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão, para que os embargos à execução sejam julgados improcedente. Requer, ainda, a revisar do valor referente à condenação dos honorários sucumbenciais. Preparo recolhido (IDs 76662564 e 76662565). Em contrarrazões (ID 76662568), o embargante/apelado requer a concessão da gratuidade de justiça, mediante a reconsideração da decisão de origem que indeferiu o pedido. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso do BRB e pleiteia o provimento de sua apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, anota-se que, ao opor os embargos à execução (ID 76662256), a parte Luiz Inácio Calmon já havia pleiteado o benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido pelo juízo de origem, em decisão proferida com os seguintes fundamentos (ID 76662473): Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que a parte declara ser servidor público e o documento de ID 185982448 indica a entrada de mais de R$9.000,00 (nove mil reais) apenas no mês de dezembro. Mister o indeferimento da benesse. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Sem apresentar qualquer insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, o embargante promoveu o recolhimento das custas (IDs 76662475 e 76662476). Registre-se, ainda, que, ao interpor o recurso de apelação (ID 76662562), o embargante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, bem como não formulou novo pedido de gratuidade de justiça. Somente após a interposição do recuso de apelação pela parte embargada (ID 76662563), o embargante/apelante ao apresentar contrarrazões ao recurso do embargado (ID 76662568) formulou pedido de gratuidade de justiça, requerendo a reconsideração da decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido. Nesse contexto, muito embora o art. 99 do CPC[1] disponha sobre a possibilidade de o pedido de gratuidade de justiça ser formulado em recurso, não cabe ao recorrido requerê-la em contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária, mas, sim, em recurso próprio de apelação, ainda que adesivo. Portanto, as contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de concessão de gratuidade de justiça. A propósito, colha-se precedentes deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS ALIENADOS SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela parte autora/apelante na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a análise do pedido de deferimento da gratuidade de justiça formulado por um dos réus em contrarrazões e, em caso positivo, se é caso de concessão; (ii) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (iii) se configurada supressão de instância; e, superadas tais preliminares, (iv) se cabível indenização à parte autora por alegados danos provocados pela venda de bem imóvel sobre o qual alega possuir direitos possessórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminar de concessão de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida. (...). DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 2009377, 0704230-83.2021.8.07.0019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INAUDITA ALTERA PARS. PROCESSO DE INVENTÁRIO EM CURSO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. COMPOSSE. HERDEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO. AUSENTE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As contrarrazões se destinam a apontar vícios de ordem pública, impugnar argumentos e fazer contrapontos ao recurso da parte contrária, de modo que não são a via adequada para se formular pedidos novos ou pleitear a reforma da decisão agravada. Logo, nada a prover quanto a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravante formulada nas contrarrazões recursais (...) (Acórdão 1875417, 07120224320248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, verifica-se não ser possível conhecer do pedido por inadequação da via eleita. Acrescente-se que, ainda que fosse possível ultrapassar a barreira do conhecimento do pedido, o recolhimento das custas na origem constitui evidência da capacidade econômica da parte ré/apelante. 3. Ante o exposto, não conheço do pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.